Tribunal: STF
Processo: HC 66570
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-12
Data de publicação: 1988-08-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. REINCIDENCIA.
- EM SE TRATANDO DE REVISÃO CRIMINAL, O ONUS DA PROVA PASSA A SER
DO REQUERENTE. PRECEDENTE DO S.T.F..
- ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRENCIA DE REINCIDENCIA NÃO DEMONSTRADA, O QUE
SE PODERIA FAZER MEDIANTE SIMPLES JUNTADA DAS DATAS DOS TRANSITOS
EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES JA SOFRIDAS.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.